Tribunal: TJES
Processo: 5010931-42.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010931-42.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VINICIUS ALMEIDA RABBI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. TOI. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010931-42.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VINICIUS ALMEIDA RABBI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. TOI. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGOU O AUTOR QUE EM 14 DE ABRIL/23 A REQUERIDA COMPARECEU EM SUA RESIDÊNCIA, A FIM DE REALIZAR A TROCA DO RELÓGIO CONTABILIZADOR DE CONSUMO DE ENERGIA, SEM QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ATO CONTÍNUO, RECEBEU UMA CARTA PROVENIENTE DA REQUERIDA, NA QUAL CONTINHA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI, DE NÚMERO 9909511. AO CONSTATAR TAL OCORRÊNCIA, A REQUERIDA PROVIDENCIOU A EMISSÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR, NO VALOR DE R$ 15.061,49 (QUINZE MIL, SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). SENDO ASSIM, PUGNOU-SE PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO,
REQUEREU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, EM RAZÃO DA LEGALIDADE DA MEDIDA ADOTADA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e
declaro
a nulidade do TOI nº 9909511 e consequentemente inexistente a cobrança no valor de R$ 15.061,49 (quinze mil, sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) (ID 34163946), ou qualquer outro valor referente ao mesmo. Por oportuno, ratifico a tutela antecipada a seu tempo concedida.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, AFIRMANDO A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, BEM COMO A LEGALIDADE DO TOI. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. O PRESENTE CASO CINGE-SE NA CONTROVÉRSIA QUANTO A LEGALIDADE DE DÉBITO IMPUTADO AO CONSUMIDOR E COBRADO POR MEIO DE MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE FOI LAVRADO TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. OCORRE QUE, COMO ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO FOI CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, DESRESPEITANDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENDO ASSIM, NÃO SE PODE CONSIDERAR SUFICIENTE TAL DOCUMENTO PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o toi, termo de ocorrência de irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do sodalício a quo não está em consonância com a orientação do stj de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (resp 1605703/sp, rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 08/11/2016, dje 17/11/2016) (original sem destaque). Outrossim, conforme citado alhures, o autor não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no toi, conforme id. 7248603.
Dever de fiscalização deve ser exercido com maior efetividade e com a participação do consumidor
.
Provas apenas sistêmicas e totalmente unilaterais da requerida
.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
.
Inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos
. Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos arts. 590 e 591 da resolução 1000/2021 da aneel. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do eg. TJES, in verbis:
"[...] 1. O termo de ocorrência de inspeção (toi) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo superior tribunal de justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (resp 1.412.433-rs, rel. Min. Herman benjamin, julgado em 25/04/2018, dje 28/09/2018 tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento da dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (tjes, classe: agravo de instrumento, 002193001167, rel.: des. Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: quarta câmara cível, data de julgamento: 27/05/2019, data da publicação no diário:
04/06/2019).

DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)